Tribunal: TJES
Processo: 0022758-79.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022758-79.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS HELBER LOPES RAMALHETE
APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. EXCEPCIONAL CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por consumidor em face da construtora, rejeitando o pedido de indenização por danos morais fundado no atraso da entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa “Minha Casa, Minha Vida”.

II. Questão em discussão

2. Saber se o atraso na entrega do imóvel, somado à cobrança indevida de valores durante o período de mora da construtora, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, salvo quando caracterizada situação excepcional em que o atraso injustificado e prolongado na entrega do imóvel compromete direitos fundamentais do consumidor, causando-lhe angústia e frustração significativas.

4. O atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, por mais de 15 (quinze) meses, privou o consumidor de moradia digna, direito fundamental previsto no artigo 6º da Constituição Federal, justificando o excepcional reconhecimento de dano moral indenizável no caso concreto.

5. Precedente do STJ reconhecendo a indenização por danos morais em situações similares, especialmente quando o imóvel é adquirido por famílias de baixa renda com subvenção estatal.

6. Fixada indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora, nos moldes do artigo 406, § 1º, do Código Civil, desde a citação até a data do arbitramento e, a partir de então, com o acréscimo da correção monetária, pela Taxa SELIC.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CARLOS HELBER LOPES RAMALHETE contra sentença de fls. 518/523, frente e verso (id 5930245), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. para
(i)
declarar a ilegalidade da cobrança de “taxa de evolução de obra” após o prazo de entrega do empreendimento, condenando a parte requerida, ora Apelada, a restituir ao autor, aqui Apelante, o valor pago a tal título, desde o primeiro dia de atraso da obra, 13.01.2016, até a data da efetiva entrega das chaves, em 03.05.2017, de maneira simples ante a ausência de má-fé da construtora, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores;
(ii)
condenar a Apelada ao pagamento de multa moratória fixada em contrato, qual seja, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor já pago pelo consumidor na data da entrega do imóvel em 03.05.2017, acrescido de juros moratórios de um por cento ao mês;
(iii)
condenar a Apelada a promover a devolução do valor pago a título de taxa de assessoria e intervenção, de maneira simples, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores.

Por reputar configurada a sucumbência parcial e recíproca das partes, haja vista a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais, o douto Juízo
a quo
condenou o Apelante a pagar a importância correspondente a 20% (vinte por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça que lhe assiste, imputando o pagamento da parcela restante à construtora Apelada.

Em suas razões (fls. 526/532, id 5930245), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que as cobranças abusivas praticadas durante o período de atraso na entrega do imóvel, adquirido
“
através de um programa social destinado a consumidores naturalmente fragilizados
”
(fls. 530), dão ensejo à configuração de dano moral indenizável, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença a fim de seja julgada procedente a pretensão indenizatória deduzida a esse título.

A Apelada ofertou contrarrazões a fls. 549/554 (id 5930245), com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do pronunciamento hostilizado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de recurso de apelação interposto por CARLOS HELBER LOPES RAMALHETE contra sentença de fls. 518/523, frente e verso (id 5930245), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. para
(i)
declarar a ilegalidade da cobrança de “taxa de evolução de obra” após o prazo de entrega do empreendimento, condenando a parte requerida, ora Apelada, a restituir ao autor, aqui Apelante, o valor pago a tal título, desde o primeiro dia de atraso da obra, 13.01.2016, até a data da efetiva entrega das chaves, em 03.05.2017, de maneira simples ante a ausência de má-fé da construtora, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores;
(ii)
condenar a Apelada ao pagamento de multa moratória fixada em contrato, qual seja, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor já pago pelo consumidor na data da entrega do imóvel em 03.05.2017, acrescido de juros moratórios de um por cento ao mês;
(iii)
condenar a Apelada a promover a devolução do valor pago a título de taxa de assessoria e intervenção, de maneira simples, incidindo juros a partir da citação e correção monetária da data do efetivo pagamento dos valores.

Por reputar configurada a sucumbência parcial e recíproca das partes, haja vista a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais, o douto Juízo
a quo
condenou o Apelante a pagar a importância correspondente a 20% (vinte por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça que lhe assiste, imputando o pagamento da parcela restante à construtora Apelada.

Em suas razões (fls. 526/532, id 5930245), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que as cobranças abusivas praticadas durante o período de atraso na entrega do imóvel, adquirido
“
através de um programa social destinado a consumidores naturalmente fragilizados
”
(fls. 530), dão ensejo à configuração de dano moral indenizável, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença a fim de seja julgada procedente a pretensão indenizatória deduzida a esse título.

A Apelada ofertou contrarrazões a fls. 549/554 (id 5930245), com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção do pronunciamento hostilizado.

Pois bem.

O douto Juízo da causa, à luz da prova dos autos, estabeleceu como premissa fática a existência de atraso na entrega do imóvel adquirido pelo Apelante e, por consequência, a caracterização da mora da construtora Apelada, conforme se infere do seguinte excerto do provimento objurgado:

“No presente caso, resta claro que existem divergências quanto a efetiva data de entrega do imóvel, devendo ser aplicado o prazo constante do contrato firmado com a instituição financeira, ou seja, a data de 13/07/2015, vez que mais benéfico ao consumidor.

Fixado tal ponto, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel estaria finalizado em
13/01/2016
.

Conforme documento de fls. 423 o imóvel foi entregue em
03/05/2017
.” [fls. 518-verso, id 5930245]

Contra esse capítulo da sentença não houve impugnação recursal por parte da Apelada, afigurando-se, pois, inequívoco o atraso na entrega do imóvel no período compreendido entre
13.01.2016
e
03.05.2017
.

Ainda assim, concluiu o douto Juízo
a quo
pela inocorrência de dano moral na hipótese em apreço,
in verbis
:

“No presente caso, restou cabalmente demonstrado que a parte requerente, em razão do atraso na entrega do empreendimento não sofreu danos de ordem moral.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores fixou o entendimento que não há dano moral se a incorporadora ou construtora atrasa a entrega de imóvel ou ainda realiza cobrança de tarifas não devidas, uma vez que a prática em comento se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.

[...]

Ante o exposto, deve ser julgado improcedente tal pedido.” [fls. 521-verso/522-verso, id 5930245]

Sabe-se, com efeito, que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a configuração de dano moral, salvo quando caracterizada situação excepcional, em que o atraso injustificado na entrega do imóvel extrapola os limites do mero dissabor cotidiano e ocasiona efetiva lesão aos direitos da personalidade do ofendido.

Na espécie, quer me parecer que a mora imputada à Apelada resultou em efetiva violação à ordem moral do Apelante, já que amargou por mais de 15 (quinze) meses a frustração de não poder usufruir do bem imóvel que havia adquirido, no âmbito do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, para fins de fixação de moradia.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de ponderação do direito fundamental à moradia digna (artigo 6º, da Constituição Federal), tem distinguido, em casos como o presente, a situação das famílias de baixa renda, para as quais a aquisição da casa própria tem um significado muito mais expressivo do ponto de vista da realização pessoal, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.
PROGRAMA ‘MINHA CASA
,
MINHA VIDA’
.
LONGO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA
. PRORROGAÇÃO DO PRAZO MEDIANTE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CABIMENTO NA ESPÉCIE.

1. Controvérsia acerca das consequências do atraso na entrega de um imóvel financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, com subvenção econômica estatal.

2.
Cabimento de indenização por danos morais em virtude do longo atraso na entrega do imóvel

(
mais de doze meses após o período de tolerância
) por se tratar de imóvel adquirido por família de baixa renda no âmbito do ‘Programa Minha Casa
,
Minha Vida’
, com auxílio estatal por meio de subvenção econômica. Julgado anterior desta TURMA.

[...]

6. Cabimento da indenização por danos morais na espécie.

7. Restabelecimento dos comandos da sentença, em que a indenização fora arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se mostra adequado aos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Corte Superior em casos semelhantes.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ, REsp n.º 1.818.391/RN, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10.09.2019, DJe de 19.09.2019)”

In casu
, o consumidor Apelante, qualificado como auxiliar de serviços gerais no instrumento particular de venda e compra de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional com recursos do FGTS, no âmbito do Programa “Minha Casa, Minha Vida – PMCMV”, com renda comprovada de R$ 1.611,00 (mil seiscentos e onze reais), recebeu subvenção econômica estatal (desconto) de R$ 17.719,00 (dezessete mil setecentos e dezenove reais) para a aquisição de apartamento de 2 (dois) quartos com área total inferior a 50 m2 (cinquenta metros quadrados), tratando-se, pois, de evidente negociação entabulada por família de baixa renda.

Posto isso, levando-se em conta o porte econômico da construtora Apelada, o grau de culpa no inadimplemento contratual, a gravidade das consequências impostas ao promitente comprador e os valores arbitrados em casos similares, apreciados no âmbito deste douto Colegiado, tenho que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela justa e razoável à indenização da angústia imposta ao Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para acrescer à condenação já imputada à Apelada o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora, na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, desde a citação até a data deste arbitramento, a partir de quando, com o acréscimo da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno a Apelada, exclusivamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora fixados na proporção de 15% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025
Voto: Acompanho a relatoria
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões